Tribunal: TJDFT
Processo: 0725764-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0725764-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RUBERVAL BATISTA RIBEIRO II IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de Habeas Corpus, sem pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de RUBERVAL BATISTA RIBEIRO II (paciente) em face do acórdão julgado pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, no processo n.o 0707137-57.2023, que negou provimento ao apelo interposto pelo paciente e manteve a sentença que o condenou à pena de 6 meses de detenção, a ser cumprida no regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos, pela prática do delito descrito no art. 331 do Código Penal. Em suas razões (Id 60688887), sustenta a impetrante não existir nos autos elementos probatórios hábeis a comprovar o dolo do paciente. Afirma que “em que pese a exaltação do paciente, as alegações de ‘roubo’ aos agentes foram proferidas em momento de extrema indignação e exaltação, pois suas mercadorias foram apreendidas, injustamente (...).” Acrescenta que “o paciente acreditou estar em face de uma conduta injusta, assim sua intenção não era menosprezar a função dos agentes públicos.” Argumenta que “o crime de desacato exige o dolo específico, ou seja, a vontade proposital de desprestigiar a função pública. Não basta (...) a enunciação de palavras ofensivas proferidas em momento de raiva ou de exaltação em que estava o paciente envolvido numa (sic) abordagem na qual havia perdido as mercadorias que vendia para manter sua subsistência e entendia como injusta.” Salienta ser o paciente primário, portador de bons antecedentes e, “em que pese a atividade de venda de doces no metrô seja irregular, esta conduta indica uma tentativa do assistido de prover a si e a sua família, sob condições de vulnerabilidade social”. Requer a concessão da ordem para que o paciente seja absolvido, com fulcro no art. 386, VII, do CPP. Não há pedido liminar. É o relatório. Requisitem-se informações. Após, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR